Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-71.2019.8.11.0101
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLEITON SOKOLOVSKI - CPF: 960.486.111-53 (RECORRIDO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido CLEITON SOKOLOVSKI
,
postula indenização por danos morais, em razão de reiteradas interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, a partir do dia 28/04/2017, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.

2.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que sua Unidade Consumidora ficou sem energia durante 03 (três) dias.

3.

Os protocolos colacionados na exordial não fazem referências a nenhuma unidade consumidora, fato este que impede a sua correspondência à unidade consumidora utilizada ou registrada pela parte Recorrida.

4.

O fato é que a falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias e produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte na produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

5.

Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.

6.

Sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reformada para improcedência.

7.

Recurso conhecido e provido.

8.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido CLEITON SOKOLOVSKI,
postula indenização por danos morais, em razão de reiteradas interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, a partir do dia 28/04/2017, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido,
refuta in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e, consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

VOTO

Ínclitos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta na petição inicial, no dia 28 de abril de 2017 houve uma queda de energia na fazenda do Recorrido, sendo que a falta de energia elétrica perdurou por 03 (três) dias inteiros.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a
sentença recorrida merece reparo
.

Isso porque,
as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios,
visto que o
s protocolos colacionados na exordial não fazem referências a nenhuma unidade consumidora, fato este que impede a sua correspondência à unidade consumidora utilizada ou registrada pela parte Recorrida
.

Ademais, a alegação autoral
poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias, produção de prova oral, no entanto, o consumidor se manteve inerte na produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da autora, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito indenizatório.

Por derradeiro, malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões, cujo entendimento passo a adotar:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TEMPO DEMASIADAMENTE LONGO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – DESATENDIMENTO AO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de demanda indenizatória proposta por MARIA PEDRINA DA SILVA, em face de ENERGIA MATO GROSSO, pleiteando danos morais em razão de suposta conduta arbitrária da empresa concessionária de energia elétrica.

2.
Em síntese, a parte Autora/Recorrida, aduziu ser titular da Unidade Consumidora – UC 13414335 e que nos dias 07 e 08 de maio de 2014, houve a suspensão de energia elétrica da sua residência e demais algumas casas da localidade, com duração de 30 (trinta) horas, se repetindo o fato em 11 e 12 de maio do mesmo ano, ontem o abastecimento foi interrompido por mais 18 (dezoito) horas.

3. A sentença de origem, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
Entretanto, após detida análise do feito, observa-se que
a parte Autora sequer indicou os números de protocolos que comprovassem a interrupção do fornecimento de energia elétrica no dia indicado
. Outrossim, verifica-se que a inicial é genérica, não havendo individualização de quais seriam os prejuízos sofridos.

5.
Neste sentido, verifico que
in casu, não restou comprovada a falha na prestação de serviço pela empresa Recorrente, porquanto
não foi acostado um único documento capaz de corroborar com a assertiva da consumidora
, o que impede o acolhimento do pedido formulado na inicial, ante a precariedade de provas.

6.
Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela Recorrida, consoante distribuição da carga probatória, prevista no art. 373, I, do CPC.

7.
A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

8.
Sendo assim, ante à desobediência do disposto no art. 373, I do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJMT - N.U 8019315-49.2016.811.0028, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/09/2019) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO POR QUATRO DIAS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INTERRUPÇÕES EM PERÍODO E ANO DIVERSO DO CONSTANTE NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA INDICADA –
COMPROVAÇÃO DE QUE A UC É ABASTECIDA POR SUBESTAÇÃO DIVERSA DAQUELA EM QUE HOUVE APAGÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJMT - N.U 8018903-21.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da Recorrente, não há se falar em dano moral sofrido pela Recorrida, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021